Tribunal: TJDFT
Processo: 0733336-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0733336-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IGOR RODRIGO NUNES DA SILVA IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de IGOR RODRIGO NUNES DA SILVA, em face da decisão proferida pela MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de declaração de vaga e determinou o recambiamento definitivo do paciente para a Comarca de Inocência/MS (ID 39928491). Informa o impetrante que o paciente se encontra recolhido no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, em razão de mandado de prisão expedido pelo Juízo da Comarca de Inocência - MS, haja vista a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Narra que o paciente foi submetido à audiência de custódia, na qual sua prisão em flagrante, pela suposta prática de crime de homicídio na Circunscrição Judiciária de Samambaia-DF, foi convertida em preventiva. Todavia, nos autos deste processo, foi concedida a liberdade provisória ao paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, estando preso, portanto, apenas em razão do mandado de prisão expedido pela Comarca de Inocência – MS. Alega, em síntese, que o paciente tem residência fixa nesta Capital, família constituída em Brasília e frequenta curso técnico de radiologia, além de estar respondendo a processo criminal pelo crime de homicídio perante o Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia-DF. Aduz que a Lei de Execução Penal garante ao preso cumprir pena no local perto da sua família, conforme artigo 103, da Lei de Execuções Penais. Assim, requer a concessão liminar da ordem, para que seja assegurado ao paciente o cumprimento de sua pena no Distrito Federal. No mérito, pede a confirmação da liminar (ID 39928474). A inicial veio acompanhada com documentos. É o relatório. Decido. O presente habeas corpus não merece ser admitido, porquanto não constitui via idônea para o pleito formulado. A decisão impugnada nesta ação constitucional é a proferida pela MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de declaração de vaga e determinou o recambiamento definitivo do paciente para a Comarca de Inocência/MS (ID 39928491), contra a qual é cabível Recurso de Agravo, consoante artigo 197 da Lei de Execução Penal, segundo o qual: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”. Além do mais, não vislumbro decisão teratológica nem situação de ilegalidade que possa acarretar prejuízo à liberdade de ir e vir ao paciente, a qual tenha que ser apreciada, de pronto, por meio de habeas corpus. Não obstante o artigo 103 da LEP preconize a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência para outra Unidade Federativa não constitui direito subjetivo do apenado. Cabe ao Juízo de origem apreciar o pedido de acordo com os critérios de conveniência e interesse público. No caso, a decisão impugnada fundou-se na indisponibilidade de vagas em face da superlotação do sistema prisional do Distrito Federal, motivos que justificam o indeferimento do pedido de cumprimento de pena no sistema carcerário local. Sobre o tema, trago à colação a jurisprudência da Corte Superior de Justiça: “(...) EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA À FAMÍLIA. CONVENIÊNCIA E DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em obrigatoriedade do resgate da reprimenda perto dos familiares, pois, mesmo que a orientação legal seja no sentido de que, sempre que possível, o sentenciado deva cumprir pena em local perto da residência de sua família (art. 103 da LEP), tal direito não se revela absoluto e depende da observância de determinados requisitos, tais como a conveniência e oportunidade para a Administração Pública e a real necessidade da transferência pleiteada. 2. Agravo regimental improvido” (AgRg no HC 458.485/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 18/10/2018). No mesmo sentido, confiram-se os julgados desta 3a Turma Criminal: “PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. RECAMBIAMENTO. PRISÃO ORIUNDA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. CUMPRIMENTO DE PENA NO LOCAL DA CONDENAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. COMARCA DE RESIDÊNCIA DE FAMILIARES. AUSÊNCIA DE VAGAS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 86 da LEP admite a possibilidade do cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada em uma Unidade da Federação em outra. Não se trata, todavia, de um direito subjetivo do réu em escolher o local de sua reclusão, mas uma faculdade do juízo competente, em face das particularidades do caso concreto. 2. Em face do excessivo déficit de vagas no sistema prisional do Distrito Federal, insuficiente para atender a demanda local, não é plausível admitir o cumprimento de pena de condenados de outra unidade da Federação. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão n.1150735, 20180020087652RAG, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/02/2019, Publicado no DJE: 15/02/2019. Pág.: 155/162); “PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PERMANÊNCIA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. FALTA DE VAGAS. AUSÊNCIA DE AÇÃO PENAL OU EXECUÇÃO EM DESFAVOR DO SENTENCIADO NESTA UNIDADE FEDERATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Impossível a permanência em Unidade Prisional do Distrito Federal, uma vez que o sentenciado se encontra recolhido nesta Unidade Federativa, exclusivamente, em face de mandando de prisão oriundo do seu Estado de origem, qual seja da comarca de Apodi/RN, considerando a comprovada ausência de vagas no sistema prisional local, bem como pelo fato de o apenado não responder a processo penal ou possuir execução em curso no Distrito Federal. 2. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão n.1147833, 20180020081829RAG, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/01/2019, Publicado no DJE: 06/02/2019. Pág.: 176/187). Logo, tratando-se de condenação imposta em comarca diversa, e inexistindo vagas disponíveis no sistema prisional desta Capital, não há manifesto constrangimento ilegal, sanável via habeas corpus, na decisão que determinou o recambiamento do preso para cumprimento da pena na Comarca de Inocência-MS. Anote-se que, segundo o que tem reiteradamente decidido o Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus constitui “garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhada, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico” (HC no 104.045/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber). No mesmo sentido, a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça “firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício” (HC n. 413.661/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 11/10/2017). A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...)”. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do artigo 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2022 17:02:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator